Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743283-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLEITON DA SILVA SOUZA AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e preclusão, tendo em vista que o recurso é idêntico ao AGI 0743326-31.2022.8.07.0000. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2023 16:27:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador